Tribunal: TRF3
Processo: 5001983-56.2022.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
189/549)

5001983-56.2022.4.03.6143

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001983-56.2022.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARIANE HELENA FRUGIS COZAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA VOLPI BERTINI - SP289400-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA DE AGUIAR COIMBRA - SP333102-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela autora em face de acórdão que reconheceu período especial, discutindo a concessão de benefício previdenciário, tendo a autora requerido a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nas razões recursais, embora constasse na inicial pedido alternativo de aposentadoria especial, e o INSS alegado contradição e rediscussão da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial, diante da flexibilização do pedido em matéria previdenciária; (ii) estabelecer se há contradição ou vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A omissão se configura quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada, não ocorrendo quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, caracterizada por assertivas inconciliáveis no próprio julgado, não se admitindo contradição externa com lei, precedentes ou entendimento da parte.

Em matéria previdenciária, aplica-se a flexibilização do pedido e o princípio da fungibilidade dos benefícios, permitindo a concessão de benefício diverso do requerido nas razões recursais, desde que previsto na petição inicial.

Verifica-se omissão quanto à análise da concessão de aposentadoria especial, uma vez que, na DER de 09/03/2022, a autora já preenchia o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, totalizando 27 anos e 7 meses.

Admite-se a utilização de laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho como prova emprestada, quando realizado no mesmo ambiente laboral e não impugnado quanto à sua validade, o que foi abordado no acórdão embargado.

Os embargos do INSS visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados e embargos da autora acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado. 3. Em matéria previdenciária, admite-se a flexibilização do pedido e a concessão de benefício diverso do requerido nas razões recursais, desde que previsto na petição inicial. 4. É possível a concessão de aposentadoria especial quando comprovado o preenchimento dos requisitos na DER, ainda que não tenha sido expressamente requerida nas razões recursais. 5. Admite-se a utilização de prova emprestada proveniente da Justiça do Trabalho, desde que idônea e não impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 201, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5004429-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 10/03/2025; CJF, Enunciado no 6537 da I Jornada de Direito da Seguridade Social.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001983-56.2022.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARIANE HELENA FRUGIS COZAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA VOLPI BERTINI - SP289400-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA DE AGUIAR COIMBRA - SP333102-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pelo INSS por contra acórdão de minha relatoria.

A autora, ora embargante, sustenta que o acórdão foi omisso quanto à apreciação da concessão de aposentadoria especial em seu favor, limitando-se a análise dos requisitos necessários para aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS argumenta que o acórdão padece de vício pois desconsiderou o PPP fornecido pela empregadora e levou em consideração a conclusão do perito judicial da ação trabalhista, em que não integrou a lide, não tendo oportunidade de contraditório.

Nesse sentido, alega que é impossível o aproveitamento da prova pericial emprestada da ação trabalhista.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

A autora apresentou resposta e o INSS, Instado a se manifestar, deixou transcorrer in albis o prazo..

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Conforme disposto no artigo 1.022, caput, do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).

A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios ocorre quando há no julgado assertivas inconciliáveis entre si; contradição interna. Tal remédio processual não é adequado para sanar suposta contradição externa, ou seja, a contradição entre a decisão embargada e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo de lei ou o entendimento da parte.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6) “contradição é a colisão de dois pensamentos que se repelem".

Por obscuridade entende-se ausência de clareza com prejuízos para a compreensão da decisão judicial.

Admite-se, excepcionalmente, a oposição de embargos de declaração para sanar erro de fato, sobre o qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.

Feitas tais ponderações, ingresso na análise conjunta dos embargos.

Embora a autora tenha expressamente pedido, em suas razões recursais, apenas a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, há que se perquirir sobre a flexibilização do pedido, eis que constante da inicial.

Com efeito, é firme o posicionamento do Eg.STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido , não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido em razões recursais, especialmente se constava na inicial.

Nessa linha, o Enunciado 6537 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF.

Confira-se a jurisprudência desta Eg. Turma:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por segurada em face de acórdão que, ao reconhecer períodos de atividade especial, deixou de analisar o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 03.05.2017, mediante aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios. A parte recorrente alega omissão na decisão e requer observância do Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), facultando-lhe a opção pelo benefício concedido judicialmente ou administrativamente, com o recebimento das parcelas retroativas do benefício mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base na DER de 03.05.2017, considerando o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários;

(ii) definir os efeitos financeiros da concessão do benefício, bem como a aplicação do Tema 1.018/STJ quanto à escolha do benefício mais vantajoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

4. No direito previdenciário, aplica-se o princípio da fungibilidade, permitindo a concessão de benefício diverso daquele inicialmente pleiteado, desde que atendidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Enunciado 6537 da I Jornada de Direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal (CJF).

5. Reconhecidos os períodos de atividade especial na decisão judicial, somados aos períodos contributivos já contabilizados, a segurada atinge 31 anos, 8 meses e 9 dias de tempo de contribuição na DER de 03.05.2017, cumprindo os requisitos para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição com aplicação do fator previdenciário, conforme art. 201, § 7o, inc. I, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, em razão da apresentação oportuna da documentação necessária no âmbito administrativo, não se aplicando, ao caso, o Tema 1.124 do STJ.

7. Os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, conforme Resolução vigente.

8. A parte autora pode optar pelo benefício mais vantajoso, nos termos do Tema 1.018/STJ, devendo ser compensados os valores pagos administrativamente no caso de escolha pelo benefício judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004429-48.2018.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 19/03/2025)

Isso posto, observo, conforme planilha anexa, que, considerando o período especial reconhecido nesta demanda, por ocasião da DER, em 09/03/2022, a autora possuía 27 anos e 7 meses de tempo especial, ou seja, tempo superior ao necessário para a concessão da aposentadoria especial.

Por fim, o acórdão embargado expressamente admitiu o uso do laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho como prova emprestada, especialmente por ter sido realizado no local de trabalho em que a autora exerceu suas funções e atividades, não tendo a autarquia previdenciária arguido qualquer vício capaz de elidir suas avaliações.

O INSS, ora embargante, busca, em verdade, apenas fazer prevalecer um entendimento diverso do adotado pelo Órgão colegiado, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.

A par disso, verifico que não prospera a alegação de contradição, eis que não há no julgado embargado assertivas inconciliáveis entre si, sendo de se frisar que eventual contradição entre o decisum embargado e um parâmetro externo, seja este um julgado, um dispositivo de lei ou o entendimento da parte acerca de um elemento probatório residente nos autos, não configura contradição passível de ser sanada em sede de embargos declaratórios, devendo o embargante, se assim quiser, manejar o recurso próprio para deduzir tal alegação.

Por fim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS e acolho os embargos da autora para condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria especial, desde a DER, assegurando-lhe a opção administrativa pelo benefício mais vantajoso, mantido, no mais, o acórdão embargado.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela autora em face de acórdão que reconheceu período especial, discutindo a concessão de benefício previdenciário, tendo a autora requerido a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição nas razões recursais, embora constasse na inicial pedido alternativo de aposentadoria especial, e o INSS alegado contradição e rediscussão da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial, diante da flexibilização do pedido em matéria previdenciária; (ii) estabelecer se há contradição ou vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A omissão se configura quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada, não ocorrendo quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, caracterizada por assertivas inconciliáveis no próprio julgado, não se admitindo contradição externa com lei, precedentes ou entendimento da parte.

Em matéria previdenciária, aplica-se a flexibilização do pedido e o princípio da fungibilidade dos benefícios, permitindo a concessão de benefício diverso do requerido nas razões recursais, desde que previsto na petição inicial.

Verifica-se omissão quanto à análise da concessão de aposentadoria especial, uma vez que, na DER de 09/03/2022, a autora já preenchia o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, totalizando 27 anos e 7 meses.

Admite-se a utilização de laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho como prova emprestada, quando realizado no mesmo ambiente laboral e não impugnado quanto à sua validade, o que foi abordado no acórdão embargado.

Os embargos do INSS visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados e embargos da autora acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado. 3. Em matéria previdenciária, admite-se a flexibilização do pedido e a concessão de benefício diverso do requerido nas razões recursais, desde que previsto na petição inicial. 4. É possível a concessão de aposentadoria especial quando comprovado o preenchimento dos requisitos na DER, ainda que não tenha sido expressamente requerida nas razões recursais. 5. Admite-se a utilização de prova emprestada proveniente da Justiça do Trabalho, desde que idônea e não impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 201, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5004429-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 10/03/2025; CJF, Enunciado no 6537 da I Jornada de Direito da Seguridade Social.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e acolher os embargos da autora para condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria especial, desde a DER, assegurando-lhe a opção administrativa pelo benefício mais vantajoso, mantido, no mais, o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão